Tribunal: TJES
Processo: 5017025-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017025-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GLAURO LEAL LOUREIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

1. Agravo interno interposto sem o devido preparo. Intimado, o agravante não comprovou o recolhimento em dobro no prazo legal, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC.

2. O comprovante de pagamento posterior à interposição do recurso evidencia a deserção, inexistindo comprovação da alegada inconsistência no sistema.

3. Incidência da penalidade prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, por se tratar de agravo interno manifestamente inadmissível.

4. Recurso não conhecido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5017025-05.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco do Brasil S/A

Agravado:
Glauro Leal Loureiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática de id. 11207582, que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Nas razões recursais de id. 12132521, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) o agravo de instrumento é cabível e tempestivo; (b) a decisão monocrática desconsiderou a regra do §5º do art. 1.017 do CPC, que dispensa a juntada de documentos em processos eletrônicos; (c) a exigência de novos documentos já constantes dos autos eletrônicos representa formalismo excessivo; (d) houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; e (e) a decisão deve ser reformada para o regular processamento do recurso originário.

Contrarrazões apresentadas no id. 12171999.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de deserção

O presente agravo interno foi interposto desacompanhado de preparo, motivo pelo qual o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC (id. 12379210).

O agravante se manifestou no id. 12963601 alegando que deixou de juntar a guia e o comprovante por inconsistências do sistema.

O comprovante de pagamento do preparo simples anexado no id. 12963603, contudo, é datado de 02/04/2025, demonstrando que o preparo de fato não havia sido recolhido quando da interposição do recurso em 10/02/2025.

O agravo interno, portanto, é manifestamente inadmissível.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de deserção e
não conheço
do recurso, aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com base no §4º do art. 1.021 do CPC

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.